Tribunal: TJES
Processo: 0000713-06.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000713-06.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADILIO SERRA FRANCA LADISLAU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Adílio Serra França Ladislau contra sentença que o condenou à pena de 06 anos, 07 meses e 19 dias de reclusão, em regime fechado, além de 210 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal).

2.
A defesa requereu, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia; no mérito, pleiteou a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: i) Verificar a existência de nulidade no reconhecimento pessoal realizado pela vítima;
i
i) Avaliar a suficiência da prova da autoria para fins condenatórios; iii) Analisar eventual excesso na fixação da pena-base e possibilidade de redimensionamento da pena final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegada nulidade no reconhecimento
pessoal
não prospera, pois foi apenas um dos elementos formadores da convicção judicial, não tendo sido decisivo isoladamente.

5. A autoria foi corroborada pelo flagrante, pela posse do bem subtraído e pelos depoimentos coerentes da vítima e dos policiais militares, em conformidade com a jurisprudência que valoriza a palavra da vítima em crimes patrimoniais cometidos sob grave ameaça.

6. A negativa de autoria apresentada pelo réu mostra-se isolada frente ao conjunto probatório.

7. Quanto à dosimetria,
m
antida a valoração negativa dos antecedentes e afastada a avaliação desfavorável do vetori
al circunstâncias do crime,
impõe-se o redimensionamento da
pena-base, devendo ser mantidos os demais critérios utilizados pelo magistrado na dosimetria, resultando na pena definitiva de 05 anos, 04 meses e 04 dias de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso parcialmente provido, para redimensionar a pena imposta ao réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000713-06.2024.8.08.0011

DATA DA SESSÃO:- 13/08/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
ADÍLIO SERRA FRANÇA LADISLAU
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua (ID 12645565), que, nos autos da denúncia ofertada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 210 (duzentos e dez) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Em suas razões (ID 12645574), a defesa busca a nulidade do reconhecimento pessoal do apelante. No mérito, almeja a absolvição por ausência de provas da autoria e, subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, especificamente na primeira e segunda etapas do cálculo.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 12645576).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo desprovimento do recurso (ID 13376783).

É o relatório. À revisão.

Vitória-ES, 23 de junho de 2025.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Doutor Alessandro Scherrer Pires, Vossa Excelência nos ouve?

*

O SR. ADVOGADO ALESSANDRO SCHERRER PIRES:-

Ouço sim, Excelência. Boa tarde.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Pois não. Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO ALESSANDRO SCHERRER PIRES:-

Obrigado, doutor. Bom, gostaria de iniciar com as saudações de praxe ao Excelentíssimo Desembargador Relator doutor Walace Pondolpho Kiffer, ao Excelentíssimo Desembargador Revisor doutor Helimar Pinto, bem como aos demais Desembargadores dessa colenda Segunda Câmara Criminal. Uma boa tarde também ao ilustre Representante do Ministério Público, aos nobres colegas advogados presentes, e a todos os demais serventuários da justiça, eventuais estudantes de direitos que estejam presentes na sessão.

Gostaria de começar destacando sobre os fatos, da versão prestada pelo acusado, que disse tanto na esfera Policial, como na Judicial, que pegou uma motocicleta emprestada com um homem que estava bebendo com ele na madrugada em um bar na cidade de Atílio Vivácqua. Num dado momento, esse homem teria pedido para que o acusado viesse até a cidade de Cachoeiro, com a finalidade de comprar drogas para que eles pudessem consumir juntos. Pra essa viagem, o homem falou que era pro acusado, Adílio, pegar a motocicleta dele e vir até Cachoeiro de Itapemirim.

Ressalta-se que o acusado, e esse homem que emprestou a motocicleta se conheceram no dia. Eles estavam numa bebedeira de bar de madrugada e, então, naquele bate-papo ali, falou assim, ah, pega minha moto e vai ali comprar uma droga pra gente usar. Por isso que quando o acusado demorou muito pra retornar, o homem ligou pro cunhado dele, que é o verdadeiro proprietário da moto, e então esse proprietário, acreditando que o acusado tinha se apropriado da motocicleta porque estava demorando horas pra retornar, o proprietário ligou pra Polícia e alegou que o veículo tinha sido roubado. Os Policiais emitiram alerta, e a motocicleta foi localizada em Cachoeira de Itapemirim, onde o acusado tinha vindo, pegado a moto emprestada, e vindo pra comprar as drogas pra ele voltar pra Atílio Vivácqua, e consumir junto com o cunhado da vítima, no caso.

A verdade, é que a suposta vítima procurou um advogado pra que pudesse, entre aspas, “retirar a queixa”.

Porém, por se tratar de uma Ação Penal incondicionada, Incondicionada Representação, obviamente não caberia juízo de retratação por parte da vítima. Ele deveria, então, alterar o depoimento que ele prestou, e admitir que a motocicleta estava com seu cunhado, e que seu cunhado emprestou a moto para o Réu para que ele pudesse vir até Cachoeiro comprar drogas.

O advogado da vítima chegou a me contratar para dizer que a vítima faria isso, prestaria um depoimento juramentado em Cartório e tal, até mesmo para poder antecipar a saída do Réu que estava preso preventivamente naquele momento.

Só que em algum momento a vítima desistiu de fazer o que era correto, porque certamente ficou com medo de ser acusado por denunciação caluniosa né, então ele desistiu.

Mas mesmo que ele não tenha admitido a conduta no depoimento prestado em juízo, as declarações da vítima não podem gerar outro resultado que não seja a absolvição do Réu. Isso porque na esfera Policial, a vítima disse, após ser mostrada uma única foto, que reconhecia o acusado como o “autor do roubo”, entre astras novamente, sem sombra de dúvidas.

Só que em juízo, a vítima foi contundente em dizer que não reconheceu o denunciado. Disse que não viu nenhuma característica física do assaltante, não sabe nem mesmo a cor da pele da pessoa que o roubou, mesmo dizendo que o assaltante não estava com uma toca ninja, um capacete, ou utilizando de alguma outra forma que pudesse ocultar sua identidade.

Então, eu particularmente tenho a crença de que a vítima não quis se complicar de responder por uma denunciação caluniosa, mas desfez todo o depoimento que ele prestou na Delegacia, exatamente por saber que o Réu é inocente.

A partir do momento que a própria vítima fala que não foi o Réu o autor do roubo, que não reconhece nenhuma característica, fala que foi mostrado uma foto na Delegacia da pessoa que foi flagrado com a moto, e aí ele disse que era, mas depois em juízo retirou tudo, absolutamente tudo o que ele disse, chegou a ser advertido pelo Magistrado por estar mentindo na audiência.

Então, no entender da defesa, não existem provas, a partir do depoimento da própria vítima, não existem provas suficientes para condenar o réu Adílio.

Quanto ao próximo ponto, gostaria de apontar a ilegalidade do reconhecimento feito na Delegacia.

Sabemos que o CNJ elaborou uma cartilha para reconhecimento de pessoas, dizendo que deve haver uma prévia descrição da pessoa a ser reconhecida, a comparação de pessoas, ou seja, não se pode dar à vítima somente a imagem daquele que é investigado E por fim, a descrição pormenorizada do ato de reconhecimento.

Segundo a própria vítima, nada disso foi respeitado, já que somente lhe foi mostrada uma foto que era da pessoa que foi abordada pelos Policiais conduzindo a motocicleta.

Na sentença, o Magistrado argumentou que o reconhecimento não contribuiu para a recuperação do veículo, o que não é errado. De fato, foi emitido um alerta pelos Policiais e, a partir da placa da motocicleta, conseguiram apreender a motocicleta.

Então, o reconhecimento pessoal do Réu não foi utilizado para a recuperação da motocicleta, mas o mesmo não pode se dizer sobre o decorrer dos fatos. Em momento algum aqui é sobre a recuperação do veículo, mas todo o decorrer do processo.

Será que se o reconhecimento, ilegalmente feito, já que foi mostrado somente uma foto, tivesse resultado negativo, ou seja, se a vítima tivesse visto a foto e falado, não, não foi o Adílio quem me roubou. Será que a gente estaria aqui falando sobre um roubo? Eu particularmente tenho convicção que não. A gente poderia estar falando talvez de uma receptação culposa, mas a partir do momento que a vítima fala que existe um roubo e a vítima fala que não foi aquela pessoa quem roubou, não estaríamos aqui, certamente, falando de roubo.

Então, é óbvio que o reconhecimento feito de forma ilegal foi utilizado em todo o decorrer dos fatos. Então, impondo-se o reconhecimento da ilegalidade do mesmo e nulidade.

Bom, por fim, tratando sobre dosimetria, verifica-se que foi elevada a pena do Réu por considerar como negativas as circunstâncias do crime, pois, segundo o Magistrado, o roubo de um veículo automotor é mais grave, e que houve a utilização de um “simulacro” para consumar o crime.

Primeiramente, a argumentação de que o roubo de um veículo automotor é mais grave, não deve ser mantida porque é um fato que, infelizmente, é corriqueiro no Brasil. Todo momento nós vemos furtos e roubos de motocicletas, principalmente.

Então, não vejo motivos para balizar isso como um roubo grave. Era uma motocicleta, valor baixo, valor financeiro, digamos assim.

E, ademais, se o legislador quisesse uma punição mais severa de um roubo por ter sido referente a um veículo automotor, ele teria disposto isso no próprio Código Penal, criando um crime autônomo, ou prevendo uma causa de aumento de pena.

Por fim, a argumentação de que as circunstâncias do crime são negativas pelos usos de “simulacro” é absolutamente incabível. E eu acredito que aqui talvez tenha ocorrido algum erro material, porque nem a vítima, nem os Policiais, nem o Ministério Público, em momento algum do processo, alegam que o autor do suposto roubo, que teria acontecido, teria utilizado de um “simulacro”.

A vítima, na Delegacia, disse que a pessoa que o roubou colocou a mão na cintura, mas em momento algum fala que foi exibido algum objeto E aliás, o Réu foi apreendido momentos depois do suposto roubo e nenhum objeto, nem mesmo arma ou qualquer outro objeto que pudesse simular uma arma de fogo foi apreendido com o mesmo.

Então não há motivo pra majorar a pena, sendo que nos autos não se verifica em momento algum a menção à utilização de “simulacro”.

Bom, assim, para não tomar ainda mais o tempo de Vossas Excelências, requeiro a absolvição do Réu, pois, segundo a própria vítima, não foi ele quem praticou o roubo.

Subsidiariamente, eu requeiro a nulidade do reconhecimento feito por fotografia na esfera Policial. E por fim, quanto a dosimetria, a fixação da pena-base em seu mínimo legal, e a avaliação das circunstâncias do crime como normais, não havendo motivos para aumento de pena.

Encerro minha fala agradecendo Vossa Excelência pela atenção que me foi dispensada, desejando que tenha uma ótima sequência de sessão no dia de hoje.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Pois não. Cumprimento Vossa Excelência, e em razão de alguns fatos trazidos na sustentação oral, vou pedir o retorno dos autos.

*

O SR. ADVOGADO ALESSANDRO SCHERRER PIRES:-

Perfeitamente Excelência, obrigado.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 20/08/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ADÍLIO SERRA FRANÇA LADISLAU
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua (ID 12645565), que, nos autos da denúncia ofertada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 210 (duzentos e dez) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Em suas razões (ID 12645574), a defesa busca a nulidade do reconhecimento pessoal do apelante. No mérito, almeja a absolvição por ausência de provas da autoria e, subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, especificamente na primeira e segunda etapas do cálculo dosimétrico.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 12645576).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo desprovimento do recurso (ID 13376783).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que no dia 07/10/2024, por volta das 04h30min, no cruzamento que dá acesso à fábrica da Cofril, em Atílio Vivacqua, o denunciado, mediante grave ameaça pelo uso de simulacro de arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel (Moto Honda CB 250, cor prata, placa QRE 2H87, ano 2019) pertencente à vítima Rodrigo Eiras dos Santos.

Consta que na data e local mencionados, Rodrigo estava indo buscar o cunhado na Cofril e já nas proximidades da empresa, foi abordado por Adílio, que mandou-lhe descer da moto e mostrou-lhe um objeto na cintura.

Ainda de acordo com a exordial acusatória, após o roubo, a vítima buscou informações sobre o denunciado nas proximidades e foi informado sobre o possível nome do autor. Diante dos informes recolhidos, Rodrigo entrou em contato com a Polícia Militar, que, por sua vez, através do cerco eletrônico, logrou êxito em encontrar o recorrente trafegando com a motocicleta em companhia de uma moça.

A defesa alega que a motocicleta foi emprestada ao recorrente por uma pessoa de nome Geovani, que lhe pediu para ir até a cidade de Cachoeiro de Itapemirim para comprar drogas, onde foi localizado e preso em flagrante.

O nobre causídico destaca que, ao contrário do afirmado pelo
Parquet
, os depoimentos prestados pela vítima na esfera policial e em juízo não foram no mesmo sentido. Aduz que, na esfera inquisitorial, a vítima teria dito que reconheceu “sem dúvidas” o denunciado como a pessoa que lhe roubou, ao passo que na seara judicial, o ofendido não teria reconhecido o apelante como autor do crime.

Em que pese os argumentos manejados, os autos revelam que a própria vítima informou as características do autor dos fatos à polícia, que, somados ao nome obtido através de populares logo após o crime, culminou na localização do réu com a motocicleta roubada, que, por sua vez, apresentou uma versão dissociada do acervo probatório.

Na espécie, as declarações prestadas pelos policiais militares condutores do flagrante revelam que “
durante patrulhamento preventivo, a guarnição da RP 5563, Sgt Viana e Cb Brunno Perestelo, recebeu a informação de que a motocicleta modelo Honda CB250F de cor prata, placa QRE 2H97, havia sido roubada em frente a empresa Cofril no Município de Atílio Vivacqua.

Segundo consta no BA Nº 55913080,
o acusado é um indivíduo de nome Adílio, trajando camisa e bermuda escura, sandália e de barba grande.

Através do cerco eletrônico, o COPOM informou a guarnição de que o referido veículo estava circulando pelo centro do município de Cachoeiro, a guarnição então dirigiu-se ao local e logrou êxito em localizá-lo transitando na Av. Beira Rio foi então realizado o acompanhamento do veículo até as proximidades do Supermercado Casagrande onde realizamos a abordagem
.
A guarnição então constatou que realmente se tratava da motocicleta roubada e deu voz de prisão ao acusado

e a sua companheira, Marilene Aparecida, que estava na garupa da motocicleta.
”

Portanto, não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia, que em nada contribuiu para a comprovação da materialidade e autoria delitivas.

Nessa linha, repita-se,
materialidade e autoria
restaram devidamente comprovadas (ID 12645377) através do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim Unificado nº 55913567, do Auto de Apreensão nº 2090.3.37277/2024 e da prova oral produzida em sede policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E quanto ao delito referenciado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça destaca que
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a
palavra da vítima

tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa."
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022) (g.n.)

Dessa maneira, a tese defensiva de negativa de autoria encontra-se isolada, ao passo que a prova testemunhal consistente na palavra da vítima e dos agentes da lei tem forte valor probante, apta a amparar o decreto condenatório.

Em prosseguimento, a defesa pugna pela
reforma da dosimetria
, já que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, por considerar a conduta social/personalidade do réu voltada para a prática delituosa, pois o réu responde a outros processos criminais.

Entretanto, assevera que os processos mencionados foram arquivados sem condenação do apelante, que foi absolvido ou teve a punibilidade extinta. E em relação aos que foi condenado, destaca que o fato mais recente refere-se a 2012, que a última condenação transitada em julgado ocorreu em 2016, que o apelante já cumpriu as penas impostas e que não consta nenhuma execução penal tramitando em seu desfavor. De tal sorte que o recorrente deve ser considerado primário, havendo, inclusive, transcorrido o período depurador após o cumprimento de pena.

Em seguida, a defesa aduz que o juízo aumentou a pena inicial ao negativar as
circunstâncias
do crime, por se tratar de roubo de veículo automotor com o uso de simulacro de arma de fogo, valendo-se, portanto, de fundamentação inidônea.

Além disso, afirma que o réu foi abordado logo após o delito e que não houve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
, fazendo jus à causa de diminuição de pena pelo crime tentado.

Quanto ao último ponto, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que “
consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva,
ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
” (Tema 934) (g.n.)

Dito isto, passo à análise do
pedido subsidiário de redimensionamento da pena
. Para tanto, colaciono excerto da sentença objurgada:

“(...) A pena em abstrato fixada para o delito de roubo é a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e, em respeito à disposições consubstanciadas no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei n° 11.343/2006, passo à análise das circunstâncias judiciais para a fixação da pena cominada.

Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)
: a)
culpabilidade
: é normal para espécie delitiva, nada tenho a valorar; b)
antecedentes
: encontram-se maculados, eis que o réu possui duas condenações criminais transitadas em julgado conforme certidão de fls. 44 do ID 52439001 (...).
A mais antiga será usada para valorar de forma negativa seus maus antecedentes.

Todavia, postergo a análise da segunda condenação referente ao processo 0000616-39.2013.8.08.0060 - GUIA Nº 148646.

Conforme se verifica, a punibilidade foi extinta em 18.09.2020, não tendo decorrido prazo superior a 5 anos da extinção até a prática do novo delito, sendo apreciada na segunda fase da dosimetria da pena, uma vez que também implica em reincidência; c)
conduta social
: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a conduta social do réu, sendo esta circunstância considerada em seu favor; d)
personalidade
: não foram colhidos elementos suficientes para averiguar esta circunstância, nada tendo a valorar; e)
motivos do crime
: são os próprios do tipo penal, não lhe sendo desfavoráveis; f)
circunstâncias
: extrapolam a normalidade, que por se tratar de roubo de veículo automotor, fato mais grave, quer pela utilização de simulacro de arma de fogo, o que evidentemente facilitou a consumação do crime. Circunstância negativa; g)
consequências
: são normais aos crimes desta natureza, devendo esta circunstância ser considerada favorável ao réu; h)
comportamento da vítima
: não há que se cogitar o comportamento da vítima por tratar-se de crime contra a saúde pública.

Assim, valorei de forma fundamentada como circunstâncias negativa do delito os antecedentes e as circunstâncias do crime.

Em que pese não haver previsão legal, o E. STJ tem se posicionado no sentido de atribuir a cada circunstância negativa algo em torno de 1/6 a 1/8 do intervalo existente entre a pena mínima e máxima do crime. Acolhendo o parâmetro jurisprudencial por ser razoável e proporcional, utilizarei como padrão para aumentar a pena além do mínimo o equivalente a 1/7 do intervalo da pena mínima e máxima, o que equivale a pena a 10 (dez) meses e 8 (oito) dias. Havendo duas circunstâncias judiciais negativas,
fixo a pena base além do mínimo legal em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de reclusão.

Circunstâncias legais (arts. 61, 62, 65 e 66, todos do CP)
: não se encontram presentes atenuantes.
Presente a agravante da reincidência decorrente do processo 0000616-39.2013.8.08.0060 - GUIA Nº 148646.
Conforme se verifica, a punibilidade foi extinta em 18.09.2020, não tendo decorrido prazo superior a 5 anos da extinção até a prática do novo delito, motivo pelo qual aumento a pena anteriormente dosada em 1/6, fixando-a em 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão.

Causas especiais de aumento/diminuição de pena
: não se encontram presentes causas de aumento e diminuição.

Pena definitiva
: torno a reprimenda definitiva em 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão.” (g.n.)

Como é possível constatar, o juízo majorou a pena-base ao negativar os
antecedentes
do réu, sendo certo que as condenações extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas para tal fim, conforme precedentes dos tribunais superiores.

Quanto ao desvalor das
circunstâncias
, embora o uso de simulacro de arma de fogo seja considerado grave ameaça (elemento do crime de roubo), o magistrado pode considerar que, em alguns casos, tal situação pode aumentar o grau de intimidação da vítima, apto a justificar a negativação do vetorial.
Entretanto, tenho que no caso concreto, não houve extrapolação da normalidade do tipo penal.

Em relação ao
quantum
de aumento da pena inicial para cada circunstância judicial desfavorável, importante observar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir
sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido

no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Dessa maneira, fazendo uso do
critério sugerido pela jurisprudência
, ou seja, considerando a incidência de
1/8 (um oitavo)
sobre a diferença entre as penas mínima e máxima do delito de roubo, que perfaz 06 (seis) anos,
a média para a desvaloração de cada vetor previsto no art. 59 do Código Penal deve ser de 09 (nove) meses
, diante da pena abstrata do tipo penal infringido, que varia de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão
, reduzo a pena-base para
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Em seguida, não há mácula na segunda etapa do cálculo dosimétrico quanto ao reconhecimento da
circunstância agravante da reincidência
decorrente da ação penal nº 0000616-39.2013.8.08.0060, pois, conforme fundamentação utilizada pelo juízo, com
a extinção da punibilidade em 18/09/2020
, não houve o decurso de mais de 5 anos até a prática do novo crime, motivo pelo qual mantenho o incremento de 1/6 (um sexto), restando a pena intermediária em
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
, que ora torno definitiva.

Mantido o regime fechado, por se tratar de réu reincidente.

Em suma, foi mantida a valoração negativa dos antecedentes e afastada a avaliação desfavorável do vetorial circunstâncias do crime, impõe-se o redimensionamento da pena-base, devendo ser mantidos os demais critérios utilizados pelo magistrado na dosimetria.

Ante todo o exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL

Nº 00
0
0
713
-
06
.20
2
4
.8.08.00
11

APELANTE:
ADÍLIO SERRA FRAN
Ç
A LADISLAU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de apelação criminal interposta por
ADÍLIO SERRA FRAN
Ç
A LADISLAU

em
face da sentença pro
latada p
elo Juízo da Vara Única
de Atílio Vivacqua
(
ID
12645565
)
,
que, nos autos da denúncia ofe
rtada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO EST
ADUAL
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal e

condenou
o réu
à pena de 0
6
(
seis
) anos,
0
7
(
sete) meses e 19 (dezenove)
dias de
reclusão, em regime
inicial fechado
,
além de
210
(
duzentos e dez
) dias-multa,

pelo
cometimento d
o

crime previsto
no art. 15
7
,
caput
,
do
Código Penal.

Em suas razões (ID
1264557
4
), a defesa
busca
a nulidade do reconhecimento pessoal do apelante. No mérito, almeja a absolvição por ausência de provas da autoria e, subsidiariamente,
pugna pela reforma
da dosimetria da pena, especificamente na primeira e segunda etapas do cálculo dosimétrico.

Contrarrazões pel
a manutenção da sentença
(ID 12645576).

Em seguida, o Pa
recer
Ministerial
opinando pelo desprovimento do recurso
(ID
13376783
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia
que no dia 07/
10/
2024, por volta das 04h30min, no cruzamento que dá acesso à fábrica da Cofril,
em Atílio Vivacqua
, o denunciado, mediante grave ameaça
pelo uso de
simulacro de
arma de fogo
, subtraiu para si coisa alheia móvel (Moto Honda CB 250, cor prata, placa QRE 2H87, ano 2019) pertencente
à vítima
Rodrigo Eiras dos Santos.

Consta que na data e local mencionados, Rodrigo estava indo buscar o cunhado na Cofril e
já
nas proximidades da empresa, foi abordado por Adílio, que mandou-lhe descer da moto e mostrou-lhe um objeto na cintura.

Ainda de acordo com a exordial acusatória, após o roubo, a v
í
tima buscou informações sobre o denunciado nas proximidades
e
foi informado
sobre o
possível
nome do autor
. Diante d
os informes
recolhid
o
s,

Rodrigo

entrou em contato com a Pol
í
cia Militar,
que, por sua vez, através do cerco eletrônico,
logr
ou
êxito em encontrar o
recorrente
trafegando com
a motocicleta em companhia de uma moça.

A defesa alega que a motocicleta foi emprestada ao recorrente por uma pessoa de nome Geovan
i
, que lhe pediu para ir até a cidade de Cachoeiro de Itapemirim para comprar drogas,
onde foi localizado e preso em flagrante.

O
nobre causídico d
estaca que, ao contrário do afirmado pelo
Parquet
, os depoimentos prestados pela vítima na esfera policial e em juízo não foram no mesmo sentido. A
duz
que, na esfera inquisitorial, a vítima
teria dito
que reconheceu “sem dúvidas” o denunciado como a pessoa que lhe roubou, ao passo que na seara judicial, o ofendido não
teria
reconhec
ido
o apelante como autor do crime.

Em que pese os argumentos manejados, os autos
revelam
que a própria
vítima informou as características do
autor dos fatos à polícia, que
, somados ao nome obtido
através de
populares
logo
após o crime,
culminou na localização d
o réu
com a motocicleta roubada,
que, por
sua vez
,
apresentou uma versão dissociada d
o acervo probatório
.

Na e
sp
é
cie, a
s declarações prestadas pelos policiais militares condutores do flagrante revelam que
“d
urante patrulhamento preventivo, a guarnição da RP 5563, Sgt Viana e Cb Brunno Perestelo, recebeu a informação de que a motocicleta modelo Honda CB250F de cor prata, placa QRE 2H97, havia sido roubada em frente a empresa Cofril no
M
un
i
c
í
pio de Atílio Vivacqua.

Segundo consta no BA Nº 55913080,
o acusado é um indivíduo de nome Adílio, trajando camisa e bermuda escura, sandália e de barba grande.

Através do cerco eletrônico, o COPOM informou a guarnição de que o referido veículo estava circulando pelo centro do município de Cachoeiro, a guarnição então dirigiu-se ao local e logrou êxito em localiz
á
-lo transitando na Av. Beir
a

Ri
o foi então realizado o acompanhamento do veículo até as proximidades do Supermercado Casagrande onde realizamos a abordagem
.
A guarnição então constatou que realmente se tratava da motocicleta roubada e deu voz de prisão ao acusado
e a sua companheira, Marilene Aparecida, que estava na garupa da motocicleta.
”

Portanto,

não há que se falar em
nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegaci
a, que em nada contribuiu para a comprovação da materialidade e autoria delitivas.

Nessa linha
,
repita-se,

materialidade e autoria

restaram
devidamente comprovadas
(ID 12645377)

através d
o
Auto de
Prisão em Flagrante
Delito
,
do
Boletim Unificado nº 5
5
913567
,
d
o Auto de
Apreensão
nº 2090.3.37277/2024

e
da

prova oral produzida em sede policial e
em juízo,

sob o crivo do
contraditório e
da
ampla defesa.

E q
uanto ao delito referenciado, a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
destaca
que

"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a
palavra da vítima

tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa."
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022)
(g.n.)

Dessa maneir
a
,
a tese defensiva de negativa de autoria encontra-se isolada, ao passo que a
prova testemunhal consistente na palavra da vítima
e dos agentes da lei

te
m forte valor probante,
apt
a
a

amparar

o
decreto condenatório
.

Em
prosseguimento
,
a defesa pugna pela
reforma da dosimetria
, já que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, por considerar a
conduta social/personalidade
do réu voltada para a prática delituosa,
pois o réu
responde a outros processos criminais.

Entretanto, assevera que os processos mencionados foram arquivados sem condenação do apelante, que foi absolvido ou teve a punibilidade extinta.
E em relação
aos
que
foi condenado
, destaca que o fato mais recente refere-se a 2012, que a última condenação transitada em julgado ocorreu em 2016,
que o apelante já cumpriu as
penas
impostas e que não consta nenhuma execução penal tramitando em seu desfavor. De tal sorte que o recorrente deve ser considerado primário, havendo, inclusive, transcorrido o período depurador após o cumprimento de pena.

Em seguida, a defesa a
duz
que o juízo aumentou a pena inicial ao negativar as
circunstâncias
do crime, por se tratar de roubo de veículo automotor com o uso de simulacro de arma de fogo,
valendo-se, portanto, de fundamentação inidônea.

Além disso, afirma que o réu foi abordado
logo
após o
delito
e que não houve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
, fazendo jus à causa de diminuição de pena pelo crime tentado.

Quanto ao
último
ponto,
o
Supremo Tribunal Federal

firmou o entendimento no sentido de
que
“
c
onsuma-se o crime de furto com a
posse de fato da res furtiva
,
ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
”
(Tema 934)
(g.n.)

Dito isto
,
passo à análise do
pedido subsidiário de redimensionamento da pena
. Para tanto,
colaciono excerto da sentença objurgada:

“
(...
)
A pena em abstrato fixada para o delito de roubo é a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e, em respeito à disposições consubstanciadas no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, passo à análise das circunstâncias judiciais para a fixação da pena cominada.

Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)
:
a)
culpabilidade
:
é normal para espécie delitiva, nada tenho a valorar;
b)
antecedentes
:
encontram-se maculados, eis que o réu possui duas condenações criminais transitada
s
em julgado conforme certidão de fls. 44 do ID 52439001
(...).

A mais antiga será usada para valorar de forma negativa seus maus antecedentes.

Todavia, postergo a análise da segunda condenação referente ao processo 0000616-39.2013.8.08.0060 - GUIA Nº 148646.

Conforme se verifica, a punibilidade foi extinta em 18.09.2020, não tendo decorrido prazo superior a 5 anos da extinção até a prática do novo delito, sendo apreciada na segunda fase da dosimetria da pena, uma vez que também implica em reincidência
;
c)
c
onduta social
:
não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a conduta social do réu, sendo esta circunstância considerada em seu favor;
d)
personalidade
:
não foram colhidos elementos suficientes para averiguar esta circunstância, nada tendo a valorar;
e)
motivos do crime
:
são os próprios do tipo penal, não lhe sendo desfavoráveis;
f)
circunstâncias
:
extrapolam a normalidade, que por se tratar de roubo de veículo automotor, fato mais grave, quer pela utilização de simulacro de arma de fogo, o que evidentemente facilitou a consumação do crime.
Circunstância negativa; g)
consequências
:
são normais aos crimes desta natureza, devendo esta circunstância ser considerada favorável ao réu;
h)
comportamento da vítima
:
não há que se cogitar o comportamento da vítima por tratar-se de crime contra a saúde pública.

Assim, valorei de forma fundamentada como circunstâncias negativa do delito
os antecedentes
e as
circunstâncias do crime
.

Em que pese não haver previsão legal, o E. STJ tem se posicionado no sentido de atribuir a cada circunstância negativa algo em torno de 1/6 a 1/8 do intervalo existente entre a pena mínima e máxima do crime. Acolhendo o parâmetro jurisprudencial por ser razoável e proporcional, utilizarei como padrão para aumentar a pena além do mínimo o equivalente a 1/7 do intervalo da pena mínima e máxima, o que equivale a pena a
10 (dez) meses e 8 (oito) dias.
Havendo duas circunstâncias judiciais negativas,
fixo a pena base além do mínimo legal em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de reclusão.

Circunstâncias legais (arts. 61, 62, 65 e 66, todos do CP)
: não se encontram presentes atenuantes.
Presente a agravante da reincidência decorrente do
processo 0000616-39.2013.8.08.0060 - GUIA Nº 148646.
Conforme se verifica, a punibilidade foi extinta em 18.09.2020, não tendo decorrido prazo superior a 5 anos da extinção até a prática do novo delito,
motivo pelo qual aumento a pena anteriormente dosada em 1/6,
fixando-a em 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão.

Causas especiais de aumento/diminuição de pena
: não se encontram presentes causas de aumento e diminuição.

Pena definitiva
: torno a reprimenda definitiva em
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão.”
(g.n.)

Como é possível constatar, o juízo majorou a pena-base ao negativar os
antecedentes
do réu, sendo certo que as condenações extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas para tal fim, conforme precedentes dos tribunais superiores.

Quanto ao desvalor das
circunstâncias
, embora o uso de simulacro de arma de fogo
seja
considerado grave ameaça (elemento do crime de roubo
)
, o magistrado pode considerar que, em algu
ns casos
, tal situação pode aumentar o grau de intimidação da vítima, apto a justificar a negativação do vetorial.
Entretanto, tenho que
n
o caso concreto,
não
houve
extrapola
ção

d
a normalidade do tipo penal.

Em relação ao
quantum
de aumento da pena
inicial
p
ara
cada circunstância judicial desfavorável, importante observar a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual

“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir
sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Dessa maneira,
fazendo uso do
critério sugerido pela jurisprudência
, ou seja,
c
onsiderando a
incidência de
1/8 (um oitavo)
sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
de
roubo
,
que
perfaz

06
(
seis
) anos
,

a média para a desvaloração de cada
vetor

previst
o
no art. 59 do Código Penal
deve ser de 0
9
(
nove
) meses
,
diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de
0
4
(
quatro
) a
1
0 (
dez
) anos de reclusão
,
r
eduzo a pena-base para
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Em seguida, não há mácula na segunda etapa do cálculo dosimétrico quanto ao reconhecimento da
circunstância agravante
da reincidência
decorrente d
a ação penal nº
0000616-39.2013.8.08.0060
, pois, conforme fundamentação utilizada pelo juízo, com
a
extinção da
punibilidade em 18/
09/
2020
, não
houve o d
ec
urso de

mais de
5 anos até a prática do novo
crime
,
motivo pelo qual
mantenho o incremento
de
1/6
(um sexto), restando a pena intermediária em
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
, que ora torno definitiva.

Mantido o regime fechado, por se tratar de réu reincidente.

Em suma, foi m
antida a valoração negativa dos antecedentes e afastada a avaliação desfavorável do vetori
al circunstâncias do crime,
impõe-se o redimensionamento da
pena-base, devendo ser mantidos os demais critérios utilizados pelo magistrado na dosimetria.

Ante todo o exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)